Tribunal: TJSP
Processo: 1500695-11.2020.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição ou Desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida.

Dosimetria – Segunda etapa – Reconhecimento confissão espontânea – Cabível – Réu que confessou já ter vendido drogas eventualmente – Teor da Súmula 545 do Superior Tribunal de

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição ou Desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida.

Dosimetria – Segunda etapa – Reconhecimento confissão espontânea – Cabível – Réu que confessou já ter vendido drogas eventualmente – Teor da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça e do julgamento do RESP no 1.972.098/SC – Fixação da intermediária em patamar aquém do mínimo – Inviável – Afastamento e inconstitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça que devem ser invocados em via própria – Recurso parcialmente provido, contudo sem reflexos na pena.

Tráfico privilegiado – Redutor em fração máxima – Impossibilidade – Redução é modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida – Réu que guardava droga de alta potencialidade lesiva – Provas de que habitualmente vendia entorpecentes – Redução no patamar de metade adequada ao caso.

Recurso parcialmente provido.